Tribunal: TJSP
Processo: 1034500-49.2022.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Guarda Civil do Município de Sorocaba. Decretos de prisão temporária e preventiva. Suspensão de vencimentos promovida pela Administração Pública. Descabimento. Princípio constitucional de presunção de inocência. Supressão salarial que caracteriza uma condenação sumária antes da definição da ação criminal. Entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Guarda Civil do Município de Sorocaba. Decretos de prisão temporária e preventiva. Suspensão de vencimentos promovida pela Administração Pública. Descabimento. Princípio constitucional de presunção de inocência. Supressão salarial que caracteriza uma condenação sumária antes da definição da ação criminal. Entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal federal do do Superior Tribunal de justiça. Direito ao restabelecimento do pagamento da salário, com exclusão das verbas de natureza "pro labore faciendo". Decisão mantida. Reexame necessário e recurso voluntário do impetrante não providos.